Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001052-02.2021.8.11.0000
Recorrente: Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida do Município de Glória D’oeste/MT
Recorrida: Obradek Empreendimentos Representações e Comércio Ltda.-ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85832986) interposto por Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida do Município de Glória D’oeste/MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78379465):
“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.
E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001052-02.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 03/03/2021, p. 05/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 79487999), estes foram rejeitados no acórdão de id 82614487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pela Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida, e manteve a decisão que na ação de manutenção de posse ajuizada por Obradek Empreendimentos Representações e Comércio Ltda.-ME, deferiu a liminar de manutenção de posse em favor da parte autora em relação ao imóvel denominado Fazenda Santa Bárbara no município de Glória d’Oeste.
A parte recorrente alega violação aos artigos 561 do Código de Processo Civil; e artigo 1.196 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não restou provada a posse da área em litigio pelos recorridos.
Assevera que “os nobres desembargadores do TJMT se convenceram da posse dos recorridos pela simples apresentação de documentos de propriedade e cadastros em entidades ligadas ao governo, presumindo haver a posse por tais documentos”.
Recurso tempestivo (id 77479045).
Contrarrazões no id 90197956.
É o relatório.
Decido.
Do pleito da assistência judiciária gratuita
A recorrente pleiteou o benefício da justiça gratuita com vistas à interposição do presente recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, a recorrente comprovou, por meio dos documentos juntados pela petição id 90197468, a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, é o caso de deferimento da justiça gratuita pleiteada.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que, em ação possessória, deferiu a liminar de manutenção de posse em favor da parte autora em relação ao imóvel denominado Fazenda Santa Bárbara no município de Glória d’Oeste.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 561 do Código de Processo Civil; e artigo 1.196 do Código Civil, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.